Tribunal: TJDFT
Processo: 0749301-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749301-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: KETLEY SARAH MESSIAS DA CONCEICAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor e de Telefônica Brasil S/A pela agravada – Ketley Sarah Messias da Conceição –, deferira o provimento antecipatório por eela reclamado, debitando à empresa telefônica a obrigação de promover a imediata suspensão da linha telefônica de número (68) 99905-8651, ora vinculada ao CPF da recorrida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e cominando à recorrente a obrigação de realizar a imediata suspensão da conta do aplicativo WhatsApp relativa ao supradito número, também no ínterim de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da incidência de astreinte na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais). Almeja a agravante, liminarmente, o sobrestamento do decisório vergastado; e, ao final, a definitiva desconstituição do decidido, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, afastando-se a obrigação de fazer que lhe restara imputada e inviabilizando sua sujeição à sanção processual especificada, ou, subsidiariamente, minorada e limitada a multa diária que sobejara delimitada em seu detrimento. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que não possuiria poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, uma vez que se afiguraria empresa brasileira dedicada à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade, suporte de vendas, etc, estando a operação do aplicativo afetada à empresa americana detentora da marca e da plataforma. Alegara que o aplicativo pertenceria e seria operado pela empresta norte-americana nomeada de WhatsApp LLC e que, a despeito da operação societária ultimada pela Meta Platforms Inc., que não teria contado com sua participação, aquela continuaria plenamente ativa como pessoa jurídica dotada de autonomia legal e devidamente registrada junto aos órgãos governamentais competentes nos Estados Unidos, não dispondo de sede no Brasil. Assim, defendera que a referida empresa seria a única com legitimidade e capacidade para prestar esclarecimentos e/ou adotar qualquer providencia relacionada ao aplicativo individualizado e aos respeitantes usuários. Nessa senda, sustentara que ressoaria descabido que fosse responsabilizada por obrigações inerentes à WhatsApp LLC, devendo os pedidos de apuração de eventual falha na prestação de serviços, remoção de conta, fornecimento de dados e aplicação de penalidade recaírem sobre esta última, nos termos da Lei no 12.965/2014. Destacara que, na hipótese de ser considerada integrante do mesmo grupo econômico da supramencionada empresa, essa circunstância não justificaria a imputação judicial de qualquer cominação em seu desfavor, o que legitimaria o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. Acrescera que, conquanto tenha se valido de boa-fé e cooperação para dar conhecimento desta ação à WhatsApp LLC e propiciá-la a adoção das providências cabíveis, não estaria autorizada a remover contas do aplicativo WhatsApp por não se qualificar como proprietária ou provedora. Ademais, pontuara que, estando-se diante de sociedades distintas, com razões sociais e objetos próprios, o mero fato de pertencerem a um mesmo grupo econômico não as tornaria automaticamente solidárias nas respectivas obrigações. Logo, afirmara que o cumprimento da incumbência em tela se divisaria impossível e que não subsistiria a probabilidade do direito alegado pela agravada no tocante à fraude que a alcançara, tendo em vista que esta não comprovara que denunciara a conta fraudulenta. Requestara, então, a revogação da tutela liminar concedida à contraparte, de molde a remanescer alforriada da obrigação de fazer que lhe remanescera imprecada. Outrossim, a par de aduzir a inocuidade e inexequibilidade da cominação, subsidiariamente postulara pela redução e limitação da multa diária, originariamente fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto se revelaria incompatível (CPC, art. 537, § 1o, II), desproporcional e irrazoável – mormente porque desnecessária e inadequada ao caso. Nesse diapasão, defendera que a exorbitância do montante poderia encartar o enriquecimento sem causa da recorrida (CC, art. 884) e que far-se-ia incindível o disposto no artigo 537, § 1o, incisos I e II, do estatuto processual, no sentido de estar o magistrado autorizado a modificar o valor atribuído à astreinte. Ainda, ressaltara que a multa cominatória deveria se despontar condizente com a relevância econômica da obrigação de fazer imposta, tal como guardar relação com a própria pretensão intentada pela agravada, jamais podendo se tornar substancialmente mais interessante do que o próprio cumprimento do encargo. Em suma, asseverara que, diante dessas circunstâncias, a decisão devolvida a reexame divisa-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor e de Telefônica Brasil S/A pela agravada – Ketley Sarah Messias da Conceição –, deferira o provimento antecipatório por ela reclamado, debitando à empresa telefônica a obrigação de promover a imediata suspensão da linha telefônica de número (68) 99905-8651, ora vinculada ao CPF da recorrida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e cominando à recorrente a obrigação de realizar a imediata suspensão da conta do aplicativo WhatsApp relativa ao supradito número, também no ínterim de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da incidência de astreinte na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Almeja a agravante, liminarmente, o sobrestamento do decisório vergastado; e, ao final, a definitiva desconstituição do decidido, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, afastando-se a obrigação de fazer que lhe restara imputada e inviabilizando sua sujeição à sanção processual especificada, ou, subsidiariamente, minorada e limitada a multa diária que sobejara delimitada em seu detrimento. De conformidade com o alinhavado, o objeto do recurso cinge-se à aferição da legitimidade da agravante para figurar na angularidade passiva da vertente ação, de forma a admitir-se sua responsabilização pela falha na prestação de serviços denunciada pela agravada e pelas consequências dela advindas, ou se devida sua alforria da cominação que lhe fora debitada ante a impossibilidade de cumprir a determinação judicial e a ausência de verossimilhança da conjuntura içada pela contraparte; e, ultrapassada essa questão, à apreensão da necessidade de ser modulada a sanção pecuniária arbitrada, mediante redução e limitação a coeficiente máximo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim pontuado o cerne da controvérsia sob reexame, adianta-se que, ao menos perfunctoriamente, o inconformismo delineado pela recorrente não encontra guarida, determinando que seja mantido incólume o decisório vergastado enquanto não sujeitado o recurso ao crivo do colegiado. Inicialmente, realça-se que, amalgamando a arguição de ilegitimidade passiva matéria atinada com o próprio mérito, pois volvida à aferição da responsabilidade da agravante pelo ocorrido, deve ser resolvida em conjunto com as questões meritórias e em ambiente próprio, e não sob a forma de pressuposto processual ou condição da ação. É que, consoante o que frisara a própria recorrente, ela compõe o mesmo grupo econômico da WhatsApp LLC e, por atuar como representante legal da Meta Plataforms Inc. no território brasileiro, encontra-se revestida de legitimidade para responder em juízo pelos atos ultimados pelas empresas do grupo. Noutras palavras, figurando como representante de empresa estrangeira no Brasil, é passível de ser chamada a responder judicialmente em demandas relacionadas aos serviços prestados pelas componentes do grupo econômico, sobretudo porque possuem atuação integrada. Inclusive, não se pode olvidar que, na petição inicial carreada aos autos subjacentes, a agravada inserira a Telefônica Brasil S/A e o WhatsApp Inc. no polo passivo da lide, findando o próprio Juízo primevo por cadastrar a Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., já que comumente conhecida sua condição de representante. Sob essa moldura, consigna-se que a admissão da ilegitimidade da filial brasileira comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso à justiça, uma vez que imporia à recorrida o ônus de promover a citação de empresa estrangeira que, a par de se revelar mais dificultosa, também medida morosa. Como cediço, em havendo compartilhamento de infraestrutura e política de dados entre o Facebook e o WhatsApp, até porque a agravante noticiara que lograra em cientificar esta última da determinação judicial empreendida, denotando a integração que possuem e a facilidade de comunicação, ressoa plenamente viável que seja submetida a tomar as providências necessárias para a satisfação do decidido. Destarte, o alinhavado é suficiente para impregnar à recorrente a qualidade de legitimada passiva, submetendo à cominação em face da qual se opõe, haja vista que se enredara na cadeia de fornecimento de forma inexorável. Assim é que, sendo certo que a relação jurídica estabelecida entre as partes apresentara em seus vértices, de um lado, ora fornecedoras de produtos e serviços com indubitável viso lucrativo; e, de outro, a agravada, ora pessoa física destinatária final dos serviços fornecidos, emolduraram-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Inviável, ademais, cogitar-se da viabilidade jurídica de a empresa estar atuando em território brasileiro como representante de sua controladora e não responder pelas obrigações afetadas ao grupo empresarial. Ante a natureza do vínculo material enlaçando as litigantes, não há como eximir a recorrente de sua responsabilidade face à efetiva aplicabilidade da teoria da aparência, de acordo com a qual todos os fornecedores diretos/principais ou indiretos/auxiliares que sejam participantes da cadeia de fornecimento, sob a ótica da parte consumidora, devem respeitar os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação. Nessa esteira, sem a pretensão de esgotar a relevância da tese recursal, assimila-se a legitimação da Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. para ocupar a angularidade passiva da demanda, segundo orienta a teoria da asserção e o direito brasileiro. À vista disso, rejeito a preliminar arguida. Perpassada essa digressão, como consectário lógico não há que se falar na inocuidade e/ou impossibilidade de atendimento ao comando judicial direcionado à recorrente, não podendo restar eximida da obrigação de fazer em discussão, pois, em verdade, o que deve ser privilegiada é a sua responsabilidade solidária pelas falhas apontadas pela agravada, contanto que efetivamente assimiladas. Neste ponto, importa sobrelevar que, ao contrário do defendido pela irresignada, a probabilidade do direito alegado pela recorrida no respeitante à fraude que a alcançara se descerra perdurante. Sob esse espectro, não se pode descurar que os elementos documentais colacionados ao processo principal permitem a inferência de que terceiros fraudadores se utilizaram dos dados pessoais (nome e CPF) da agravada para perfazerem a contratação de linha telefônica – (68) 99905-8651 – junto à Telefônica Brasil S/A e, então, vincularem o número a uma conta criada na plataforma WhatsApp, objetivando se passarem pela vitimada para perpetrarem fraudes em desfavor de terceiros. A título elucidativo, frisa-se que a recorrida se afigura advogada e que, possivelmente, os estelionatários estariam tentando consubstanciar o famigerado “golpe do falso advogado” em face de sujeitos outros. A possibilidade de sobrevirem práticas fraudulentas em desfavor de terceiros, inclusive maculando a imagem, reputação e o bom nome da agravada, configura, de per si, o periculum in mora. Ademais, a verossimilhança da narrativa apresentada por ela decorre não somente da exibição de documentação comprobatória dos fatos, mas também do registro do boletim de ocorrência no 6.828/2025-0. Por conseguinte, o provimento antecipatório conferido à vitimada deve ser preservado hígido, sobretudo porque ausentes argumentos passíveis de ensejar a revogação pretendida pela agravante. Impende-se, dessarte, perquirir-se a pertinência do pleito subsidiário formulado pela recorrente, visando a adequação do valor estipulado sob a insígnia de astreinte. No particular, reitere-se que a agravada almejara a obtenção de tutela de tutela de urgência antecipada destinada a cominar à agravante a obrigação de promover a imediata suspensão da conta do aplicativo WhatsApp relativa ao número posto alhures. Ato contínuo, o provimento monocrático guerreado, assimilando as alegações da recorrida concernente ao ilícito sucedido e ao risco à sociedade que compreenderia o ardil, determinara a satisfação da incumbência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante, a fórmula de revestir de efetividade e resguardar a autoridade do decidido é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento da determinação. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento conferido pelo legislador, encontram conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, de conformidade com o defluído dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) – grifos nossos; “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. ‘ASTREINTES’. MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor. IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) – grifos nossos. A multa diária, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em apreço, revelando-se instrumento de particular eficácia à efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao(à) beneficiário(a) da ordem compensação na eventualidade de ser alcançado(a) pela renitência no cumprimento do ordenado. A correlata mensuração, a seu turno, há de ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e a destinação teleológica, e cotejando-a com a situação emoldurada no caderno processual subjacente, afere-se que a multa fixada deve prevalecer, máxime em vista da leniência da agravante defronte da obrigação que lhe está afeta. Além disso, guardando a sanção conformação com a natureza e a urgência da incumbência, não pode ser reputada excessiva e/ou desarrazoada. Nessa linha de intelecção, conclui-se que a sanção não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e a expressão da obrigação cujo implemento é perseguido. Com efeito, o montante é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, sem prejuízo de futura revisão. Por oportuno, aclara-se que, notoriamente, o órgão judicante não se divisa obrigado a fixar um teto máximo para a astreinte, pois o § 1o do artigo 537 do estatuto processual civil possibilita a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda, ou, ainda, sua exclusão caso verificado que se tornara insuficiente ou excessiva, ou que a parte obrigada demonstrara o cumprimento parcial superveniente do encargo ou justa causa para o descumprimento. Assim é que, ao menos neste momento, não ressai necessária a limitação invocada, dado que sua expressão pode ser revisada se tornar-se desproporcional e irrazoável, o que, aliás, infirma o perigo da demora cujo vislumbre sobressai imperioso para fins de concessão da tutela de urgência postulada. Outrossim, nota-se que, na espécie, houvera a ponderação da capacidade econômica da obrigada, do valor do bem jurídico tutelado, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e da finalidade coercitiva. Se eventualmente a multa atingir importância exacerbada, implicando o enriquecimento sem causa da agravada, o magistrado se descerrara legitimado a promover a respectiva redução de ofício. Noutras palavras, a alegação de excesso não resulta na prévia limitação do montante máximo suscetível de ser atingido, bastando que, caso o valor efetivamente se torne manifestamente desproporcional, seja posteriormente revisado pelo Juízo, o que resguarda plenamente o equilíbrio entre a coercitividade da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Essas nuanças induzem à certeza de que, diversamente do aventado nas razões recursais, a multa fixada se mostra conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo o excesso até então. A sanção processual, portanto, não carece de qualquer redimensionamento liminar, devendo ser mantida intacta ao menos por enquanto. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que acentuara a agravante não se reveste de verossimilhança, nem urgência, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, não se deparando com a relevância e a plausibilidade da pretensão reformatória deduzida neste momento, o efeito suspensivo almejado ressoa desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, pelo menos até o desate do inconformismo em definitivo, seja preservado incólume o provimento singular objurgado. No mais, o cotejo dos autos enseja a convicção de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do recurso no efeito devolutivo. Com fundamento na argumentação expendida, indefiro o pedido de agregação de efeito suspensivo formulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão vergastada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0709182-11.2025.8.07.0005, Decisão Interlocutória – ID 241772701 (fls. 29/31).